Tribunal: TJDFT
Processo: 0731795-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731795-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS MARCIO CLEMENTE LEMOS RECORRIDO: ISAIAS ALEXANDRE FEITOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE CORRETAGEM. REQUISITOS INEXISTENTE. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos art. 722 a 729 do Código Cível, a remuneração do serviço de corretagem está atrelada ao resultado positivo da negociação ou na hipótese em que a negociação não tenha sido realizada por arrependimento das partes. No caso retratado, as partes não firmaram contrato de prestação de serviço de corretagem, não houve aproximação de um possível vendedor com o comprador e, tampouco, existiu negociação para a compra e venda de qualquer imóvel, sendo que a intermediação do autor se limitou a concretização da carta de crédito não utilizada pelo apelado, razão pela qual não é devido o pagamento por serviços de corretagem. 2. A conduta do autor perante o requerido configura dano moral indenizável, uma vez que malferiu sua honra e causou prejuízo à sua reputação. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto pois “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.915.577/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017